Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, após suspensão do processo por um ano e ausência de constrição patrimonial. A recorrente pretende a aplicação do prazo decenal, por se tratar de ato cooperativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal ou decenal; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente após suspensão do processo por um ano sem localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, independentemente de intimação do exequente.
4. A ausência de atos constritivos exitosos durante o prazo prescricional consuma a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera reiteração de diligências infrutíferas.
5. A alegação de ato cooperativo não afasta a aplicação da legislação específica sobre cédula de crédito bancário, que prevê prazo trienal para execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de constrição patrimonial eficaz consuma a prescrição, não sendo suficiente a reiteração de diligências infrutíferas."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o e 4o, 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.